Tribunal: TJDFT
Processo: 0729281-51.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0729281-51.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: ELENICE DE LIMA AGRAVADO: COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP, DISTRITO FEDERAL EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS AO INDEFERIMENTO DA ANTECIPAÇÃO DE TUTELA RECURSAL DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de antecipação de tutela interposto por ELENICE DE LIMA contra a r. decisão de ID 198522253, proferida pelo d. Juízo da Vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do DF nos autos ação civil pública n. 0004408-60.2003.8.07.0001, ajuizada pelo DISTRITO FEDERAL e COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA – TERRACAP. O d. Juízo a quo indeferiu os pleitos requeridos, nos seguintes termos: [...] Decido. Retifique-se a autuação e registro para fazer constar: Fase de Cumprimento de Sentença, ajuizada pelo Ministério Público do Distrito Federal e Territórios em desfavor dos ocupantes da área denominada de lotes 47/48 do Condomínio Residencial Vale dos Ipês, no Setor MI 10, Chácara 250, Lago Norte, Brasília/DF, os quais foram indicados p na petição de id 185045381. Portanto, cadastre-se no polo passivo os nomes de todos os moradores listados pela Associação dos Moradores do Condomínio Residencial Vale dos Ipês, de acordo com a petição de id 185045381. Por enquanto, cadastre-se o nome a dos Associação dos Moradores do Condomínio Residencial Vale dos Ipês, na qualidade de interessada, anotando-se sua representação processual. Anote-se e comunique-se. Assinalo que a deflagração da fase de execução ocorreu pelo despacho de id 122884911. Considerando-se a inexistência de óbice para o cumprimento da diligência, e tendo em vista a regularidade em todo o processado indefiro o pedido de suspensão da marcha processual, objeto da petição de id 198302767, uma vez que a execução tem por objetivo a desocupação da área litigiosa independentemente de quem atualmente a ocupe. Ou seja, o comando judicial tem como destinatário o ocupante irregular do imóvel. Recai, portanto, sobre ele a obrigação de desocupar o imóvel, até porque eventual distribuição de responsabilidade pelo descumprimento da obrigação poderá ser objeto de apuração futura. Quanto aos pedidos formulados por Marcel da Silva Oliveira na petição de id 196598663, consistentes na intimação da Terracap para manifestar nos autos de no 0712359-68.2020.8.07.0001, ajuizado pela ASSOCIACAO DOS MORADORES DO CONDOMINIO RESIDENCIAL VALE DOS IPES em seu desfavor, bem como na suspensão do mandado de intimação para desocupação voluntária de id 194547356, ficam todos indeferidos. A uma porque os autos de no 0712359-68.2020.8.07.0001 tem como objetivo o recebimento de taxas condominiais e, portanto, não tem qualquer relação com o objeto dessa demanda. A duas porque os ocupantes da área litigiosa denominada de lotes 47/48 do Condomínio Residencial Vale dos Ipês, no Setor MI 10, Chácara 250, Lago Norte, Brasília/DF, já se encontram identificadas de acordo com a petição de id 185045381, não havendo que se falar em suspensão da ordem para essa circunstância. Por essa mesma razão fica indeferido o pedido de id 198302767, formulado pela Associação dos Moradores do Condomínio Residencial Vale dos Ipês, uma vez que a lista por ela mesma apresentada supre a questão relacionada a regularidade do polo passivo que agora determinei a retificação. No mais, destaco que eventual distribuição de responsabilidades pelo descumprimento da obrigação deve ser apurada em momento oportuno e em circunstâncias apropriadas que não nesse instante processual. Determino sejam desassociados os seguintes autos: 0711844-74.2023.8.07.0018, ajuizados pelo Ministério Público do Distrito Federal e Territórios em desfavor de MARCUS OLIVEIRA DA SILVA e outros, eis que se trata de áreas diferentes. Igualmente, desassociem-se os autos de no 0707039-15.2022.8.07.0018, ajuizados pelo DISTRITO FEDERAL em desfavor de Luiz Caldas Pereira, porquanto trata-se de processo sentenciado de acordo com o id 182012607. Tratando-se de ocupação coletiva determino a intimação da Defensoria Pública, na qualidade de custos vulnerabilis para manifestação. Com estes argumentos, mantenho o cumprimento da ordem judicial consistente na intimação dos ocupantes dos lotes 47/48 do Condomínio Residencial Vale dos Ipês, no Setor MI 10, Chácara 250, Lago Norte, Brasília/DF, na forma determinada. Nas razões recursais, a agravante inicialmente requer os benefícios da gratuidade de justiça, juntando aos autos os documentos para tanto. Quanto ao mérito, refuta o início do cumprimento de sentença, nos autos da ação civil pública em comento, requerido pelo Ministério Público e deferido quando da decisão agravada, sob o argumento de “abandono da execução pelo colegitimado”. Sustenta, para tanto, que o Ministério Público faltou com a verdade, quando afirmou que a área do Condomínio Vale dos Ipês, ao seu particular julgamento, não se encontrava amparada pelo PDOT como Área de Regularização de Interesse Específico – ARINE ou Área de Regularização de Interesse Social – ARIS. Defende a própria sentença reconheceu a possibilidade de regularização das construções, nos seguintes termos: “Ficava aberta a possibilidade regularização das construções realizadas sob a análise do órgão ambiental competente, na esfera administrativa, sem participação do Poder Judiciário”. Alega que, nos termos trazidos aos autos pelo Distrito Federal (Parecer do IBRAM), ainda não há certeza de que a área do Condomínio Vale dos Ipês é ou não passível de regularização. Acrescenta que o Distrito Federal, nada manifestou sobre o pedido de suspensão (ID 134359319) feito pela Defensoria Pública, sendo que a negatória de suspensão partiu unicamente do Ministério Público (ID 137865703), onde após o indeferimento da suspensão (ID 139802768), o Ministério Público continua a empreender o cumprimento, insistindo na imposição de multa (ID 159107594), vindo a ser determinada através de Decisão (ID 163150907) com expedição de mandado de verificação, identificação e intimação para desocupação voluntária (164327951) Fora isso, defende que inicialmente a ação recaía sobre a chácara 250 (ano da propositura da ação – 2003), porém com as diversas atualizações das identificações dos moradores, o nome da agravada foi incluído somente agora, com a retificação do polo passivo. Afirma que diversos moradores estão nessa condição. Ressalta que as citações iniciaram em 20/09/2004 e findaram em 22/07/2017 e que não pode seu nome ser inserido agora no polo passivo da presente demanda, sem que a agravante tenha participado do processo desde o início, sendo que o processo já foi sentenciado. Por tais motivos, refuta a “regularização do polo passivo” da presente demanda deferida pela decisão agravada. Aduz, ainda, em abono a sua tese, que a sentença não foi proferida com efeitos “erga omnes”, mais um motivo para que não seja legítima a alteração do polo passivo da demanda no estado em que se encontra o processo. Ademais, alega que a ação em comento tem por objeto a CHÁCARA 250 – GRANJA REUNIDAS DOS IPÊS, com área aproximada de 20 hectares que corresponderia a 200.000m2, conforme apuração pelo IC/DF através de GPS, e o lote da agravante encontra-se na chácara 251, razão pela qual o objeto da ação não abarca o lote da agravante. Sustenta que o DISTRITO FEDERAL veio a ajuizar a Ação Civil Pública n.o 0004408-60.2003.8.07.0001, demandando a ilegalidade do parcelamento denominado Condomínio Vale dos Ipês, portanto, deveria ter dado publicidade a todos os ocupantes (pois a maioria sabia da referida ação até a ocorrência da ordem de desocupação), bem como, a terceiros ainda não moradores, onde estes, não conhecedores da citada lide, acabaram adquirindo imóveis e edificando suas moradias no citado condomínio há décadas. Alega que, nos termos do artigo 37, da CF em cumulação com o artigo 506, do CPC, há inequívoca prova da falta de publicidade da Ação Civil Pública n.o 0004408-60.2003.8.07.0001, ferindo direito constitucional e processual em face da AGRAVANTE, a qual, jamais pode ser alcançada pelos efeitos da r. sentença proferida naquela lide, primeiramente, pelo fato de (i) não ter feito parte da relação processual, (ii) não ser a Chácara 251 objeto do pedido, e, (iii) não ter o DISTRITO FEDERAL e o MINISTÉRIO PÚBLICO cumprido obrigação constitucional atinente ao princípio da publicidade, informando que a área ora em litigio, ostentava óbices legais, não sendo passível de alienação e autorização de quaisquer construções. Argumenta que, como a r. sentença proferida na Ação Civil Pública n.o 0004408-60.2003.8.07.000 prevê a regularização administrativa sem a participação do Poder Judiciário, adicionado ao fato de que a multa não atende aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, bem como, não foi estabelecido o seu limite, deve ser revogada. Salienta que a falta de intimação da Defensoria Pública na qualidade de custos vulnerabilis na fase da triangularização processual, trata-se de vício gravíssimo, o qual, acaso não seja possível se sanado via desse recurso, merecerá a devida ação rescisória. Afirma que os últimos estudos da área da APA do Lago Paranoá, dentre elas da área onde se encontra o Condomínio Vale dos Ipês, trazem conclusão que desaguam em efetiva possibilidade de regularização, conforme determinações trazidas pelo Decreto 33.537/2012, onde em seu artigo 28, ao contrário do que tem erroneamente sustentado o MINISTÉRIO PÚBLICO, não há que se falar na impossibilidade absoluta de regularização, mas sim, há possibilidade de regularização, devendo ser procedido estudo com viés de regularização. Relata que, com o PCL 49/2024, o Condomínio Vale dos Ipês, encontra-se em plena condição de ser totalmente regularizado, motivo pelo qual, neste momento processual, o mandamento contido na r. sentença de que “Fica aberta a possibilidade regularização das construções realizadas sob a análise do órgão ambiental competente, na esfera administrativa, sem participação do Poder Judiciário”, soa perfeitamente possível, tornado, definitivamente a r. sentença, totalmente inexequível, conforme já escorreitamente salientado nestes autos pela I. Defensoria Pública (ID 125658354). Sustenta que o MM. Juiz a quo, na Decisão Interlocutória de ID 198522253, ora agravada, proferida nos autos da Civil Pública n.o 0004408-60.2003.8.07.0001, infringiu a ADPF 828/STF e a Portaria Conjunta 35/2024-TJDFT, ao não agir de ofício, suspendendo a marcha processual e enviando os autos a Comissão Regional de Soluções Fundiárias, nos termos do §1o, do seu artigo 3o e artigo 4o, da referida Portaria Conjunta. Reitera que não pode haver a desocupação nos moldes empreendidos, pois atenta contra os regramentos estabelecidos pelo C. STF na ADPF 828, havendo, no caso sub examine, notória supressão de competência, sendo que nos termos da Portaria Conjunta 35/2024 do TJDFT, cabe tão somente a Comissão Regional de Soluções Fundiárias, estabelecer as diretrizes para o cumprimento de mandados de reintegração de posse coletivos, devendo a ACPCiv 0004408-60.2003.8.07.0001 ser enviada a Comissão Regional de Soluções Fundiárias do TJDFT, pois a pandemia de Covid-19 permanece com ampla e necessária vacinação. Ao final, requer seja conhecido o presente Agravo de Instrumento, deferindo in limine, antecipação total de tutela, nos termos do inciso I, do artigo 1.019 do Código de Processo Civil, invalidando totalmente a Decisão Interlocutória de ID 198522253, proferida nos autos da Ação Civil Pública n.o 0004408-60.2003.8.07.0001, em trâmite perante a E. Vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do Distrito Federal, suspendendo a marcha processual, determinando o envio dos autos da Ação Civil Pública n.o 0004408-60.2003.8.07.0001 à Comissão Regional de Soluções Fundiárias do E. TJDFT, em obediência a ADPF 828/STF e da Portaria Conjunta 35/2024-TJDFT, e, por consequência, determinar aos Agravados a efetiva suspensão de quaisquer medidas de desocupação, imposição de multas e demolição da residência da AGRAVANTE, localizada no SMLN, DF-005, MI 10, Condomínio Vale dos Ipês, Chácara 251, Entrada B, Lote 24, Lago Norte, Brasília – DF; o deferimento da antecipação de tutela em relação a ora Agravante, posto que o lote que ocupa desde antes da sentença se encontra na CHÁCARA 251 e não na CHÁCARA 250, portanto inalcançável pela sentença que ora se pretende executar, incorrendo em evidente e ilegal excesso na execução; o deferimento da gratuidade judiciária. Pugna pelo provimento, em definitivo, do presente recurso de Agravo de Instrumento, acolhendo o pleito da AGRAVANTE, confirmando a tutela deferida, confirmando o envio dos autos da Ação Civil Pública n.o 0004408-60.2003.8.07.0001 a Comissão Regional de Soluções Fundiárias do E. TJDFT, em obediência a ADPF 828/STF e da Portaria Conjunta 35/2024-TJDFT, e, por consequência, determinando aos Agravados a efetiva suspensão de quaisquer medidas de desocupação e demolição da residência da Agravante, localizada no SMLN, DF-005, MI 10, Condomínio Vale dos Ipês, Chácara 251, Entrada B, Lote 24, Lago Norte, Brasília – DF, inclusive, suspendendo a aplicação de multas, até a solução final da lide perante a Comissão Regional de Soluções Fundiárias do E. TJDFT; e ainda, determinar a inexequibilidade da r. sentença proferida nos autos da ACPCiv 0004408-60.2003.8.07.0001, até que seja exaurida a “possibilidade de regularização das construções realizadas, sob análise do órgão ambiental competente, na esfera administrativa, sem a participação do Poder Judiciário”, Determinar a inexistência de coisa julgada da r. sentença proferida na ACPCiv 0004408-60.2003.8.07.0001, em face da AGRAVANTE, impondo aos Agravados a proibição de quaisquer medidas referentes a desocupação, imposição de multas e demolição da sua residência, localizada no SMLN, DF-005, MI 10, Condomínio Vale dos Ipês, Chácara 251, Entrada B, Lote 24, Lago Norte, Brasília – DF, nos termos do artigo 506, do CPC, Reconhecer que na ACPCiv 0004408-60.2003.8.07.0001, há NULIDADE nos termos do artigo 554, §§§ 1o, 2o e 3o, do CPC – Ausência de intimação da Defensoria Pública na qualidade de custus vulnerabilis, na fase de conhecimento; Reconhecer que no PEDIDO e na r. SENTENÇA, proferida nos autos da ACPCiv 0004408-60.2003.8.07.0001, não se encontra inserida a Chácara 251, localizada no SMLN, DF-005, MI 10, Lago Norte, Brasília-DF, impondo aos Agravados a proibição de quaisquer medidas referentes a desocupação, imposição de multas e demolição da sua residência localizada no SMLN, DF-005, MI 10, Condomínio Vale dos Ipês, Chácara 251, Entrada B, Lote 24, Lago Norte, Brasília – DF, nos termos dos artigos 322 e 324, do CPC. Preparo não recolhido, em razão do pedido de gratuidade de justiça. O pedido de antecipação de tutela foi indeferido. (ID 61719823). A agravante opõe embargos de declaração contra a decisão que indeferiu o pedido de tutela recursal. (ID 61897881). Contrarrazões pela rejeição dos embargos. (ID 62462204 e 62669411). É o relatório. DECIDO. Conheço o recurso porque presentes os pressupostos de admissibilidade. Os embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, são cabíveis quando houver, em decisão judicial, obscuridade, contradição ou omissão de ponto sobre o qual devia pronunciar-se o juiz ou tribunal, bem como para corrigir erro material. Possuem cognição limitada às hipóteses previstas no referido dispositivo, pois não servem às discussões sobre o mérito da decisão recorrida. Visam completar a decisão omissa ou, ainda, aclará-la, a fim de dissipar obscuridades ou contradições. Não possuem, como regra, caráter substitutivo, modificador ou infringente quanto à decisão embargada, mas sim aspecto integrativo ou aclaratório. A contradição pode dar-se entre a fundamentação e a parte conclusiva da sentença ou dentro do próprio dispositivo. A omissão ocorre quando o julgado deixa de apreciar questão fundamental ao desate da lide. É defeito inerente à própria estrutura da decisão, que compromete a integridade da prestação jurisdicional. Configura-se quando o julgador não se manifesta em relação ao ponto sobre o qual deveria se pronunciar de ofício ou a requerimento ou quando deixa de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de recursos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento. É possível haver omissão também quando o julgador incorrer em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o, do Código de Processo Civil (art. 1.022, inc. II e parágrafo único, do Código de Processo Civil). Não significa que o julgador esteja obrigado a responder a todas as alegações das partes nem a rebater todos os seus argumentos. O objetivo da norma, ao compelir o julgador a expressar os fundamentos que adotou para chegar à determinada conclusão, é o de evitar arbitrariedades. Não há omissão quando os argumentos trazidos pela parte (e não mencionados na decisão) não são capazes de em tese infirmar a conclusão adotada. A depender da densidade ou relevância de determinado fundamento jurídico, sua adoção pelo julgador afasta, ainda que por arrastamento, eventuais alegações incompatíveis utilizadas pelas partes, desde que essas alegações não possuam força suficiente para modificar a decisão. Não há necessidade, nesse caso, de que a decisão rebata de maneira expressa cada argumento especificamente. Esses argumentos consideram-se repelidos através de um simples silogismo, ainda que implícito, o que atende ao dever de fundamentação exigido pelo Código de Processo Civil. Confiram-se, sobre a matéria, precedentes do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça: "DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. ART. 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. NULIDADE. INOCORRÊNCIA. RAZÕES DE DECIDIR EXPLICITADAS PELO ÓRGÃO JURISDICIONAL. (...). 1. Inexiste violação do art. 93, IX, da Constituição Federal. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o referido dispositivo constitucional exige a explicitação, pelo órgão jurisdicional, das razões do seu convencimento, dispensando o exame detalhado de cada argumento suscitado pelas partes. 2. As razões do agravo regimental não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere à ausência de ofensa direta e literal a preceito da Constituição da República. 3. Agravo regimental conhecido e não provido. (ARE 956677 AgR, Relator(a): Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 07/06/2016, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-171)"(grifou-se) "PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA ORIGINÁRIO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA. 1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC, destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado, o que não ocorre na hipótese em apreço. 2. O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida. 3. No caso, entendeu-se pela ocorrência de litispendência entre o presente mandamus e a ação ordinária n. 0027812-80.2013.4.01.3400, com base em jurisprudência desta Corte Superior acerca da possibilidade de litispendência entre Mandado de Segurança e Ação Ordinária, na ocasião em que as ações intentadas objetivam, ao final, o mesmo resultado, ainda que o polo passivo seja constituído de pessoas distintas. 4. Percebe-se, pois, que o embargante maneja os presentes aclaratórios em virtude, tão somente, de seu inconformismo com a decisão ora atacada, não se divisando, na hipótese, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, a inquinar tal decisum. 5. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Ministra DIVA MALERBI (DESEMBARGADORA CONVOCADA TRF 3a REGIÃO), PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 08/06/2016, DJe 15/06/2016)"(grifou-se) A fundamentação da decisão foi suficiente a embasar a o indeferimento da tutela de urgência em razão da ausência de probabilidade de provimento do recurso. O embargante não aponta nenhuma obscuridade, contradição ou omissão na decisão embargada, apenas discute sobre o mérito do julgamento, não sendo os embargos de declaração recurso adequado para modificar a decisão atacada. Assim, entendo, que a decisão embargada não foi omissa, contraditória ou obscura na análise das matérias levantadas para a efetiva solução da controvérsia. O embargante possui a intenção de rediscutir o mérito da decisão. Sua insatisfação em relação aos fundamentos adotados na decisão, por si só, não é apta a desafiar embargos de declaração, uma vez que estes possuem limites estreitos e exaustivamente consignados em lei. Não devem ser utilizados, portanto, para reacender discussões sobre o mérito da decisão. Cumpre esclarecer que, mesmo para fins de prequestionamento, os embargos devem ser fundados em uma das hipóteses do art. 1.022 do Código de Processo Civil. Colacionam-se os seguintes precedentes sobre o tema: "CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO (...) NÍTIDO INTERESSE DE REDISCUTIR QUESTÕES JÁ DECIDIDA NO ARESTO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART.1022. DO CPC. PREQUESTIONAMENTO. (...) EMBARGOS REJEITADOS. 1. Embargos de declaração opostos com objetivo de sanar omissão, contradição e obscuridade no julgado que deu provimento ao recurso de agravo de instrumento. (...) 3. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos declaratórios se prestam a análise do ato judicial impugnado para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissões ou corrigir erro material, considerando-se omissão a não manifestação sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento ou que incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o, do referido Código. 3.1. Ou seja, a estreita via dos declaratórios não é útil para a reavaliação das questões apreciadas por ocasião do julgamento do recurso principal, quando não evidenciada presença dos vícios mencionados. 4. Ao contrário do alegado pela recorrente, o acórdão fundamentou de forma adequada o julgamento do agravo de instrumento, manifestando-se expressamente sobre os argumentos invocados. 4.1. Em que pese a alegação feita pela embargante, no sentido de que o acórdão foi omisso quanto a questão relacionada a inércia dos agravantes descrita nas contrarrazões do agravo de instrumento, cabe ressaltar que as contrarrazões são peça facultativa e a apresentação pela agravada/embargante, no caso dos autos, não garante e nem indica que haveria modificação do que foi decidido pelo colegiado. (...) 5. Embargos de declaração rejeitados." (0708485-15.2019.8.07.0000. Rel. Jõao Egmont. 2a Turma Cível. DJe. 09/10/2019). (...) 4.4. Nesse contexto, verifica-se que as alegações e fundamentos tratadas nos autos foram devidamente analisadas, de modo que, os embargos, na verdade, referem-se à insatisfação da parte embargante com o resultado da decisão e à pretensão de reanálise das questões. 4.5. Cumpre ressaltar que a fundamentação da decisão, contrária aos interesses da parte, não enseja o acolhimento dos embargos de declaração. 4.6. Da leitura dos embargos opostos verifica-se que os argumentos nada mais demonstram do que nítido interesse de reexame de questões enfrentadas e superadas no aresto, o que não se adéqua ao rito dos embargos de declaração, sob pena de implicar em novo julgamento da causa. 4.7. Ademais, a simples alusão ao interesse de prequestionamento não é suficiente para o acolhimento dos embargos, quando ausente qualquer omissão, contradição ou obscuridade. 4.8. Isto é, mesmo para fins de prequestionamento de dispositivo de lei, é preciso que o julgado embargado tenha incidido em uma das hipóteses previstas no art. 1.022 do Código de Processo Civil, de forma que não está o julgador obrigado a se pronunciar quanto a todos os dispositivos de lei invocados pelas partes quando for dispensável à solução da lide. (...) Ausentes os requisitos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, impõe-se a rejeição dos presentes embargos declaratórios, porquanto não encontrados no acórdão embargado vícios de omissão, contradição ou obscuridade. 7. Embargos rejeitados. (Acórdão 1713469, 07219144420228070000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 7/6/2023, publicado no DJE: 22/6/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.)" (grifou-se) "EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. REEXAME. MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO. REQUISITOS LEGAIS. NECESSIDADE. 1. Os embargos de declaração são recurso com fundamentação vinculada, pois servem para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material da decisão, logo não se presta ao reexame da matéria de mérito. 2. Não há omissão ou contradição quando os argumentos trazidos pela parte não são capazes de em tese infirmar a conclusão adotada. A depender da densidade ou relevância de determinado fundamento jurídico, sua adoção pelo julgador afasta, ainda que por arrastamento, eventuais alegações incompatíveis utilizadas pelas partes, desde que essas alegações não possuam força suficiente para modificar a decisão. Não há necessidade de que a decisão rebata de maneira expressa cada argumento especificamente. 3. A insatisfação quanto aos fundamentos adotados no julgado, por si só, não é apta a desafiar embargos de declaração, uma vez que estes possuem limites estreitos e exaustivamente consignados em lei. Art. 1.022 do Código de Processo Civil. 4. Embargos de declaração desprovidos. (Acórdão 1642534, 07101745720208070001, Relator: HECTOR VALVERDE SANTANNA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 16/11/2022, publicado no DJE: 30/11/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” (grifou-se) "EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. REEXAME. MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO. REQUISITOS LEGAIS. NECESSIDADE. 1. Os embargos de declaração são recurso com fundamentação vinculada, pois servem para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material da decisão, logo não se presta ao reexame da matéria de mérito. 2. Não há omissão ou contradição quando os argumentos trazidos pela parte não são capazes de em tese infirmar a conclusão adotada. A depender da densidade ou relevância de determinado fundamento jurídico, sua adoção pelo julgador afasta, ainda que por arrastamento, eventuais alegações incompatíveis utilizadas pelas partes, desde que essas alegações não possuam força suficiente para modificar a decisão. Não há necessidade de que a decisão rebata de maneira expressa cada argumento especificamente. 3. A insatisfação quanto aos fundamentos adotados no julgado, por si só, não é apta a desafiar embargos de declaração, uma vez que estes possuem limites estreitos e exaustivamente consignados em lei. Art. 1.022 do Código de Processo Civil. 4. Embargos de declaração desprovidos. (Acórdão 1626663, 07204182720208070007, Relator: HECTOR VALVERDE SANTANNA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 5/10/2022, publicado no DJE: 21/10/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.)" (grifou-se) "EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO CIVIL (...) PAGAMENTO. ÔNUS. IMPUTAÇÃO AO CONSUMIDOR ADQUIRENTE. INFORMAÇÃO ADEQUADA. VIOLAÇÃO ÀS REGRAS CONSUMERISTAS. INEXISTÊNCIA. REPETIÇÃO DO VERTIDO. IMPOSSIBILIDADE. TESE FIRMADA PELO STJ SOB O FORMATO DO ARTIGO 1040 CPC/2015) (REsp no 1.599.511-SP). (...) ACÓRDÃO. OMISSÕES, CONTRADIÇÕES E OBSCURIDADES. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DA CAUSA. IMPROPRIEDADE. 1. Os embargos de declaração consubstanciam instrumento de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, destinando-se etiologicamente a purificar o julgado das omissões, contradições, obscuridades ou dúvidas que o enodoam, não traduzindo instrumento adequado para rediscussão das questões elucidadas nem para o reexame da causa, pois, examinando de modo exauriente as matérias debatidas e entregando a tutela reclamada, o decisum esgota sua destinação e o seu alcance. (...) 4. Ainda que agitados para fins de prequestionamento, os embargos de declaração não estão eximidos da indispensabilidade de se conformarem com as hipóteses de cabimento expressamente assinaladas pelo legislador processual, ensejando que, em não padecendo o julgado dos vícios passíveis de serem sanados através de simples complementação, devem ser refutados por não consubstanciarem o instrumento adequado para rediscussão da causa, devendo o reexame e reforma do decidido ser perseguidos através do instrumento recursal apropriado para esse desiderato. 5. Embargos conhecidos e desprovidos. Unânime. (Acórdão n. 1009953, 20140111783767APC, Relator: TEÓFILO CAETANO 1a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 05/04/2017, Publicado no DJE: 03/05/2017. Pág.: 178-201)" (grifou-se) Portanto, ausentes os requisitos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, CONHEÇO E REJEITO os presentes embargos declaratórios, porquanto não encontrados no acórdão embargado vícios de omissão, contradição ou obscuridade. Publique-se. Intime-se. Brasília, 19 de agosto de 2024. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator